Tribunal: TJDFT
Processo: 0003202-39.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003202-39.2016.8.07.0006 RECORRENTE: CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA RECORRIDO: BARBARA FERREIRA MENDONCA DA SILVEIRA, DENISE DA SILVA ABREU AMARAL, ELLON ALEXANDRE AMARAL, GARDENIA DA SILVA PAIVA, MONICA DA CUNHA TEIXEIRA, PATRICIA DE ALMEIDA BEZERRA, ROBERTO MIRANDA PAIVA, ROGERIO DIONIZIO FERREIRA, SINVAL TEIXEIRA DA SILVA, WAGNER MARQUES DA SILVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SURPRESA. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE DEBATIDO PELAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESSUPOSTO LOGICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONDÔMINO QUE NÃO SE COMPROMETEU A TRANSFERIR A PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. 1. Não contraria o art. 10, do Código de Processo Civil e não causa surpresa às partes a sentença que, lastreada nos fatos controvertidos nos autos, dá enquadramento jurídico diverso daquele pretendido pelos litigantes. Cuida-se da aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius (dê-me os fatos e dar-te-ei o direito). 2. Não padece dos vícios da obscuridade e da omissão a sentença contextualizada nos fatos narrados e debatidos nos autos e que declina de forma clara e coerente as razões de convencimento do magistrado. 3. Na adjudicação compulsória, a ação do promitente comprador volta-se contra o promitente vendedor (ou quem suas vezes o fizer) para obter a propriedade do bem, quando houver injusta recusa. Incabível a pretensão em face de condômino, proprietário de fração ideal, que não se comprometeu a transferir o domínio. 4. Nas causas de valor inestimável os honorários devem ser fixados segundo apreciação equitativa, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à ação, não somente no plano processual, opondo resistência ao processo, como no plano fático, se o ajuizamento da demanda decorreu de ato da parte que, posteriormente, venha a reconhecer a procedência do pedido. 6. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DOS HERDEIROS DE VALERIANO LEITE DA FONSECA. NEGADA PROVIMENTO À DOS AUTORES E DE MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA. Os recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, ser inconcebível a adjudicação compulsória nos casos que envolvam divisão irregular do terreno e respectiva formação de condomínio pro indiviso. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030